Tribunal: TJBA
Processo: 8000361-45.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000361-45.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (5)

Advogado(s)
:
ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ELEANDRO BLANGER

Advogado(s)
:
ELVIS RIGODANZO, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA (USUCAPIÃO)
. IMÓVEL COM REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE POSSE DIRETA DO REQUERENTE.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
LIMITES DO ART. 726 DO CPC E DO ART. 202, II, DO CÓDIGO CIVIL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO.
INEFICÁCIA DO PROTESTO NA INTERRUPÇÃO DO PRAZO DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000361-45.2022.8.05.0081
,
em que são recorrentes e recorrido,
ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros
e
ELEANDRO BLANGER

Acordam os julgadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Salvador, .